Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO POR AGRESSÕES RECÍPROCAS OU POR LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA.
1. Não há falar em lesões recíprocas e tampouco em legítima defesa quando o agressor age dolosamente com a intenção de lesionar a vítima, sem se utilizar de meios moderados para repelir eventual injusta agressão, conforme demonstrado pelo laudo pericial. Assim, deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, inciso III, do CP).
2. Acerca do crime de ameaça (art. 147 do CP), havendo dúvida razoável acerca da materialidade do delito, deve-se decidir em benefício do réu (princípio do in dubio pro reo), e, por conseguinte, absolvê-lo com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério ma temático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. Tendo adotado o julgador o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
5. Possuindo o réu condenação em que não foi ultrapassado o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do CP, resta configurada a reincidência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.